Tribunal: CARF
Processo: 10480.730426/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730426/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.482 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SAULO JOSE NASCIMENTO CISNEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afastam-se as glosas das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, em conformidade com a
legislação de regência. Mantém-se a glosa daquelas cuja comprovação não
ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa de despesas médicas de SULASAUDE
Participações S/A (R$ 14.088,30), Multi Orto Odontologia Ltda (R$ 122,40), Fleury S/A (R$
28,44), Instituto de Olhos do Recife Ltda (R$ 25,97), e Laboratório Marcelo Magalhães S/A (R$
2,88), mantendo as demais.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730426/2018-27
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730426/2018-27

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, apurada em decorrência de dedução indevida de
previdência privada e FAPI e de glosa despesas médicas, conforme notificação de lançamento
constante às e-fls. 35 a 40.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em relação
previdência privada e FAPI, que se trata de pagamento realizado a este título em benefício
próprio, que não ultrapassa o limite legal; em relação às despesas médicas, apresenta justificação
em relação a cada uma objeto de glosa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para afastar o lançamento relativo
dedução de previdência privada e FAPI e de parte das despesas médicas.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/5/2019 (e-fls. 62), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 10/6/2019 (e-fls. 69), no qual apresenta
justificações em relação às glosas das despesas médica mantidas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Das glosa remanescente das despesas médicas
Remanesceu da decisão da DRJ a glosa das seguintes despesas médicas (e-fls. 57
e 58):
1) SULASAUDE Participações S/A (R$ 14.088,30): embora exista determinação
judicial para pagamento de plano de saúde da alimentanda Teogilza Camargo de
Araújo, não é possível acatar o documento de fl.15, uma vez que não comprova quem
arcou com as despesas efetuadas, conforme exigido pela legislação supra. Glosa
mantida.
O contribuinte apresenta em seu recurso os comprovantes de pagamento de todos
os boletos mensais emitidos pela SulAmérica Saúde Participações S/A, os quais foram quitados
por pagamento feitos pelo sistema de pagamento de títulos do Banco do Brasil, por meio de
conta bancária em nome do signatário.
Às e-fls. 20 consta parte da carta de sentença expedida em 28/8/1998 pelo Juízo
de Direito da Quarta Vara de Família da Comarca de Recife, extraída dos autos de ação de
separação consensual, na qual são partes o contribuinte e Teogilza Camargo de Araújo. Às e-fls.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730426/2018-27

21 consta que o contribuinte, independente de pensão alimentícia, assegurará à filha menor (à
época, em 1998) e à ex-esposa assistência médico hospitalar.
Em fase recursal o contribuinte junta aos autos (e-fls. 73) demonstrativo de
pagamentos efetuados durante o ano de 2016 à Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.,
destinados à manutenção do plano privado de assistência à saúde, por meio de contrato firmado
por Teogilza Carmargo de Araujo com Sul América Companhia de Seguros. Às e-fls. 74 e ss
consta que os pagamentos foram de fato realizados pelo contribuinte, por intermédio de sua
conta bancária, nos exatos valores contidos no demonstrativo de e-fls. 73, motivo pelo qual resta
comprovado que o contribuinte arcou com o ônus do pagamento, de forma que a glosa relativa a
essa despesa deve ser afastada.

2) Multi Orto Odontologia Ltda (R$ 122,40), Fleury S/A (R$ 28,44), Instituto de Olhos
do Recife Ltda (R$ 25,97), Laboratório Marcelo Magalhães S/A (R$ 2,89): as
despesas não podem ser acatadas uma vez que não está comprovado no documento
de fls.13/14, que o titular foi o beneficiário dos serviços prestados. Ressalte-se que
Maria Cláudia de Araújo Cisneiros é maior de idade e não consta como beneficiária
do interessado em sua DAA. Glosas mantidas.
O contribuinte informa que, conforme documento já entregue, esses pagamentos
são referentes ao Código Participante Titular Saulo José do Nascimento Cisneiros (CP00 - o
próprio contribuinte) e que os pagamentos referentes ao Código Participante Dependente Maria
Cláudia de Araújo Cisneiros (CP 01) não foram lançados na DAA, pois esta não é mais sua
dependente. Anexa cartão dos participantes.
De fato a cópia do cartão anexado aos autos permite verificar que as despesas no
código CP 00 referem-se ao participante titular (o contribuinte), de forma que resta comprovado
que o titular (o contribuinte) foi o beneficiário dos serviços prestados declarados na DAA, de
forma que a glosa deve ser afastada.
3) Margarida de Amorim Cadete (R$ 800,00) e Karla Maria Morais Pires Bento (R$
730,00): não há como se acatar as transferências de fl.18, sem que nenhum documento
(recibo, declaração, nota fiscal, etc) informe a natureza dos serviços prestados, a
qualificação das profissionais conforme legislação acima, bem como a efetiva prestação
de serviços conforme exigido na Intimação Fiscal. Glosas mantidas.
O contribuinte informa que são despesas relativas a serviços de recuperação
dentária realizados pelas referidas cirurgiãs dentistas, sobre os quais anexa comprovação da
qualificação de ambas as profissionais, e que efetuou o pagamento por meio de transferência
bancária de mesma instituição bancária, que não exige CPF do destinatário, o que comprovaria a
realização dos pagamentos efetuados.
Não há como acatar essas despesas, pois de fato não há nos autos nenhum
documento que comprove que houve a prestação dos serviços, conforme exigido pela legislação,
ou o destinatário dos serviços prestados, como recibos ou notas fiscais. O simples comprovante
de transferência bancária não é suficiente para comprovar a realização dos serviços e nem o
beneficiário dos mesmos. As transferências bancárias podem ser realizadas por inúmeros
motivos. Além disso, a lei exige que os pagamentos se refiram ao tratamento relativo ao próprio
contribuinte e aos seus dependentes, o que não se pode provar pela simples transferência
bancária.
Lei 9.250/95:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730426/2018-27

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
...
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
CONCLUSÃO
Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a glosa de
despesas médicas de SULASAUDE Participações S/A (R$ 14.088,30), Multi Orto Odontologia
Ltda (R$ 122,40), Fleury S/A (R$ 28,44), Instituto de Olhos do Recife Ltda (R$ 25,97), e
Laboratório Marcelo Magalhães S/A (R$ 2,88), mantendo as demais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital